Tribunal: TJDFT
Processo: 0706201-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FUGA. ART. 50, INCISO II, DA LEI No 7.210/84 (LEP). ANIMUS. IMPEDIR EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que fugir, nos termos do art. 50, inciso II, da Lei no 7.210/84 (LEP). Entretanto, para que a fuga seja considerada falta grave é imprescindível que o reeducando tenha o “animus” de fugir, no sentido de se esquivar do sistema prisional e da administração da justiça, impedindo a execução da pena. Caso contrário, estará caracterizada mera infração disciplinar de natureza média.
2. Recurso improvido.